Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Vistos. Indefiro o pedido de restituição de prazo para recorrer formulado por meio d petição de (id 42139183), porquanto a ementa do acórdão de id 38214070 foi regularmente disponibilizada, em 28/10/22, na página 170 do respectivo DJe, especificados corretamente o nome das partes, os seus respectivos causídicos e números de inscrição na OAB. Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo peticionante, não há publicação do inteiro teor do acórdão no DJe, uma vez que, nos termos do 205, §3o, do Código de Processo Civil, serão objeto de publicação no DJEN “o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos|. Advirto as partes, desde já, quanto a possibilidade de aplicação de multa no caso da interposição de recurso meramente protelatório. Preclusa essa decisão, retornem os autos ao arquivo. Publique-se.